Tribunal: STF
Processo: RE 82712
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-24
Data de publicação: 1977-11-24

Ementa:
Embargos de declaração. Somente as questões federais suscitadas na petição de interposição do recurso extraordinário podem ser nele apreciadas, sendo incabível suscitar outras questões ou outros
fundamentos nas razoes. Acórdão que não contém omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos de declaração rejeitados.